Tribunal: TJPA
Processo: 0812439-43.2023.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812439-43.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: JHULLY HELLEN LEMOS VAZ

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:

Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Plano de saúde. Obrigação de fazer. Tutela de urgência. Cirurgia reparadora. Procedimento posterior à cirurgia bariátrica. Cobertura obrigatória. Tema 1.069 do STJ. probabilidade do direito e perigo de dano demonstrados. Recurso desprovido.

I.

Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento visando a reforma da decisão que, em sede de tutela de urgência, que, em sede de tutela de urgência, determinou que a agravante realizasse a autorização e o custeio integral dos procedimentos cirúrgicos reparadores prescritos à autora, ora agravada.

II.

Questão em discussão

2.

A controvérsia gira em torno do preenchimento dos requisitos do art. 300, CPC para determinar a obrigatoriedade de cobertura de cirurgias reparadoras pós-bariátricas pelo plano de saúde.

III.

Razões de decidir

3.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, no TEMA 1.069, quanto à cobertura obrigatória, por planos de saúde, de cirurgias plásticas reparadoras quando associadas ao tratamento de obesidade mórbida e necessárias à saúde e qualidade de vida do paciente, não sendo meramente estéticas.

4.

No presente caso, verificou-se a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, considerando os laudos apresentados, que demonstram as complicações dermatológicas e o impacto psicológico decorrente do excesso de pele após a cirurgia bariátrica.

IV.

Dispositivo

5.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: Restam evidenciados os requisitos estabelecidos no artigo 300 do Código de Processo Civil, especialmente em situações que envolvem o tratamento de obesidade mórbida por meio de cirurgia bariátrica, nas quais se faz necessária a realização de procedimentos reparadores destinados à remoção do excesso de pele. Tais procedimentos configuram obrigação de cobertura pelo plano de saúde, por serem considerados de caráter reparador, e não meramente estético.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO contra decisão proferida pelo juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência c/c indenização em danos morais (proc. nº 0858674-38.2023.8.14.0301), movida por JHULLY HELLEN LEMOS VAZ, cujo teor dispositivo a seguir se transcreve:

Dessa forma, verifica-se presente no caso em questão a urgência dos procedimentos cirúrgicos reparadores, mediante expressa recomendação médica por brevidade na sua realização (vide laudo anexo – id. 96604574), assim como se percebe os prejuízos crescentes à saúde mental e emocional da requerente decorrentes da demora na submissão da autora às cirurgias (conforme laudo psicológico - id. 96604576).

Ante o exposto, presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA e determino que a requerida realize a autorização dos procedimentos cirúrgicos reparadores constantes no laudo médico, bem como o custeio integral, em um primeiro momento, destes e de todos os materiais e demais procedimentos necessários para o tratamento da autora.

O não cumprimento desta determinação implicará o pagamento de multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) por dia, limitado a R$100.000,00 (cem mil reais)..

Em suas razões, o agravante argumenta que o rol de procedimentos da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) é taxativo e que, conforme a Lei nº 14.454/2022 e a Resolução Normativa nº 465/2021, a cobertura de planos de saúde se restringe ao que está expressamente listado no rol, ou seja, procedimentos com fins exclusivamente estéticos não estão cobertos.

Sustenta que a parte agravada não comprovou a urgência médica ou o risco de agravamento de sua saúde.

Ao final, postula pelo conhecimento e provimento do recurso para revogar a tutela de urgência concedida na origem.

Em decisão de ID 15912721, neguei efeito suspensivo ao presente recurso, a qual foi desafiada por meio de Agravo Interno (ID 16325038).

Contrarrazões ao agravo de instrumento apresentadas pugnando pela manutenção da decisão impugnada.

Após, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Considerações iniciais.

Considerando que o Agravo de Instrumento se encontra apto ao julgamento de mérito, julgo prejudicado o Agravo Interno.

2.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de Agravo de Instrumento.

3.

Razões recursais.

A controvérsia recursal limita-se à análise da correção da decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou que a ora agravante realizasse os procedimentos cirúrgicos reparadores indicados no laudo médico, além de arcar com todos os materiais e demais procedimentos necessários para o tratamento da autora, sob pena de multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais) limitada a R$100.000,00 (cem mil reais).

É pacífico o entendimento de que a concessão da medida liminar ora discutida, baseada em cognição sumária, exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Conforme se depreende dos autos, a autora, ora agravada, foi submetida a uma cirurgia bariátrica, resultando na perda de aproximadamente 44 kg. Os laudos (médicos e psicológicos) apresentados demonstram que a paciente sofre com excesso de pele em diversas regiões do corpo, o que compromete o pleno usufruto dos benefícios do emagrecimento obtido, ocasionando atrito cutâneo que provoca assaduras, alterações na coloração da pele e com prejuízos em sua autoimagem.

Apesar das alegações da agravante quanto à ausência de urgência, o pleito liminar alinha-se ao entendimento consolidado no TEMA 1.069 do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a obrigatoriedade de cobertura pelas operadoras de planos de saúde para cirurgias plásticas de caráter reparador ou funcional, especialmente quando estas integram o tratamento de obesidade mórbida.

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar a questão, definiu que, nos casos de pacientes submetidos à cirurgia bariátrica, a cobertura para a remoção de excesso de pele, decorrente da perda maciça de peso, é essencial para evitar complicações de saúde, como infecções recorrentes e problemas dermatológicos, configurando-se, assim, como procedimento de caráter reparador, e não meramente estético.

Diante da interpretação jurisprudencial consolidada pela Corte Superior, entendo estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC, uma vez que se evidencia a probabilidade do direito da agravada e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, caso a cirurgia não seja realizada de forma tempestiva.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto, conforme a fundamentação ao norte,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

Prejudicado o Agravo Interno.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 17/12/2024